Tribunal: TJES
Processo: 5003391-92.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-92.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUAL MOLAS E FREIOS LTDA

RECORRIDO: MARFIN COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003391-92.2024.8.08.0047

RECTE.: LUAL MOLAS E FREIOS LTDA

RECDA.: MARFIN COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM ACRÉSCIMO DA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 12711463. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a parte recorrida ter sido intimada, consoante Id. 12711472.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 12711463), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, posto que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 12711465).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12711457), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) DETERMINAR a retirada do protesto em nome da parte autora, visto que não houve a prestação dos serviços contratados, motivo pelo qual é indevido pagamento de contraprestação; b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que em 23/01/2024, contratou a prestação de serviços da empresa demandada para recuperação da peça "Reparar Quinta Roda Jost 2 Y, Sem Pé", no valor de R$ 1.600,00 com liquidação em 2 parcelas. A base da prestação de serviço se dá quando o demandante fornecer uma peça defeituosa e recebe uma outra peça similar recuperada. Contudo, a peça entregue veio com defeito. Em 29/01/2024, solicitou a troca do produto, com a empresa requerida garantindo a inspeção e troca da peça enviada na semana seguinte. A parte autora, em fevereiro de 2024, informou que só pagaria os boletos quando houvesse a troca da peça, no entanto, até a presente data, não houve a troca da peça defeituosa. A empresa ré protestou o nome da demandante no valor total da prestação de serviços de R$ 1.600,00. Requereu a retirada do protesto do nome da empresa demandante, inclusive em sede de liminar, danos morais em valor a ser arbitrado bem como a condenação da empresa demandada no pagamento do valor das despesas de protesto que deu azo.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados bem como requereu a ratificação da multa cominatória. Também requereu o pagamento de honorários advocatícios.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação em obrigação de fazer e lesão a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente
quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença, à confirmação da liminar e à condenação ao pagamento de honorários.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na práticam dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral
, tendo em vista ainda a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano.

Quanto à confirmação da liminar e multa
, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, mas não confirmou os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (Id. 12710982), que determinou a suspensão/exclusão do protesto, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o teto de R$ 3.000,00. Nesse sentido, entendo que deve ser reformada para possibilitar a execução da multa então fixada, caso seja devida, pois sem a confirmação em cognição exauriente não há o correspondente título executivo, de acordo com a jurisprudência, evitando-se ainda discussões na fase de execução. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Antecipadamente, o Juízo determinou que as Rés efetuassem a substituição do produto adquirido pela Autora, entregue com vício, em 15 dias, sob pena de multa única de R$ 2.000,00. Sentença de procedência que não confirmou os efeitos da tutela, o que a Autora busca em seu Apelo.
A sentença não confirmou os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, o que se impõe para possibilitar a execução da multa então fixada, se devida, eis que, sem a confirmação em cognição exauriente, não há o correspondente título executivo.

Sentença que se integra para confirmar a tutela de urgência e seus efeitos.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00042377320208190066 202300132003, Relator.: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA QUE NÃO CONFIRMOU A LIMINAR . NECESSIDADE DE MANISFESTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A questão basicamente discute o momento pelo qual se pode exigir em juízo o valor estabelecido relacionado às astreintes, quando fixado liminarmente em processo de conhecimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 773941 / SP, Julgado em 09/09/2019) possui entendimento de que seu valor só será devido se existir uma decisão definitiva que confirme a decisão provisória anteriormente concedida, decisão esta que envolva o direito material atrelado à multa coercitiva, fixada para o mais eficaz cumprimento da obrigação. Caso contrário, se a decisão definitiva não vier a confirmar a decisão provisória antes concedida, não há que se falar em possibilidade de execução da multa periódica.

3.
Portanto, é necessário existir uma decisão com cunho de definitividade para substituir uma decisão interlocutória concedida, e no caso concreto, em que pese o autor ter obtido o direito material pleiteado, a sentença foi omissa quanto a confirmação da liminar, de modo que não podemos considerar que esse aspecto de definitividade, e, tão necessário para execução das astreintes, seja implícita a sentença de procedência.
Digo isso sobretudo quando se analisa a natureza jurídica das astreintes, bem como a possibilidade de sua revisão de ofício pelo juízo, nos casos em que o juiz entender pela sua desproporção. Logo, sem a manifestação expressa do juízo quanto a confirmação da liminar ou da respectiva multa cominatória, esta perde a sua exequibilidade.
4. Recurso improvido. (TJ-PE - AC: 5342252 PE, Relator.: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 22/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 24/01/2020) (grifo nosso)

Logo,
voto pela confirmação da r. sentença acrescentando apenas o ratificar da liminar - decisão de Id. 12710982, bem como, todos os seus efeitos.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais em face do recorrido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a decisão de tutela provisória Id. 12710982 deferida, bem como seus efeitos. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)